Tribunal: TJPA
Processo: 0818372-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818372-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: CHARLISON ARAUJO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA/MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Encontrando-se a custódia cautelar do coacto fundamentada em requisitos do art. 312, do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e para garantia da instrução criminal, a alegação de

constrangimento ilegal resta desamparada.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais
,
deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
Charlison Araújo de Sousa
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal
nº 0816618-61.2023.8.14.0051
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de Outubro de 2023, por volta das 06:00 horas da manhã, no interior da residência em que morava, no Município de Mojuí dos Campos, acusado de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, assim sendo, em “tese”, infringindo destarte, os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, respectivamente, tudo conforme Inquérito por Flagrante n° 00513/2023.100101-7, constante nos autos e como consequência teve contra si, Prisão em Flagrante decretada, que fora convertida em Preventiva quando da audiência de Custódia, tendo sido recolhido à unidade prisional de Santarém.

Que juntamente com o paciente, foram detidos sua companheira Leidiane Lopes Medeiros e seu pai, José Ribamar Severo De Sousa. Que no primeiro endereço, durante uma busca domiciliar, foi descoberta uma espingarda aparentando ser calibre 36, acompanhada por 08 munições intactas.

Ressalta que a posse da referida arma estava sob a responsabilidade do senhor José Ribamar Severo de Sousa, pai do paciente; contudo, diante dessa constatação ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia.

Alega constar dos autos a existência, em curso, de apuração acerca de condutas ilícitas e afins, relacionadas ao tráfico de entorpecentes, em desfavor do coacto, originando o pedido de Busca e Apreensão 0810330-97.2023.8.14.0051.

Aduz que a prisão preventiva do paciente padece de nulidade, ante a falta de fundamentação idônea, na forma do art. 315, §2º do CPPB.

Destaca, ainda, o impetrante, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis subjetivas, preenchendo requisitos para responder a ação penal em liberdade, inexistindo qualquer uma das hipóteses autorizadoras à decretação de prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPPB a legitimar a sua custódia.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva do paciente aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, conceder o
writ
, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se não assistir razão à impetração, senão vejamos:

1 - Da ilegalidade da prisão preventiva e sua manutenção

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória,
à ID 17245111
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pela Autoridade Policial em desfavor do paciente e converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada à garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra,
in verbis
:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS CHARLISSON ARAÚJO DE SOUSA e LEIDIANE LOPES MEDEIROS
– A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame foi imputado ao acautelado a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e art. 12 da lei nº 10.826/2003, crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

(...).

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante decorrente de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo na casa do casal Charlisson e Leidiane, tendo indícios que estes fazem parte da liderança do comando vermelho, onde foram encontrados substância entorpecentes, alta quantidade de dinheiro, munições e arma de fogo, conforme se depreende dos documentos aos ids 102548997 -pág. 14 e id. 102549003, por isso,

entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública...

(...).

Por outro lado, verifico que os acusados foram presos em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal...

(...)
.

Desta forma, converto a presente prisão em flagrante dos acusados
CHARLISSON ARAÚJO DE SOUSA e LEIDIANE LOPES MEDEIROS

em prisão preventiva”
.

Aduz ainda a Defesa, que a manutenção da prisão preventiva do coacto resta ilegal, ante a ausência de requisitos a sustentar o édito constritivo.

Com efeito,
observa-se, de igual forma, que o
decisum
guerreado -
ID

17109778
, aliás recentíssimo proferido, vez que datado de 23/11/2023, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente para garantia da ordem pública, não merecendo reparos,
in verbis
:

“1 –
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
: Perlustrando o caderno processual vislumbro que as Defesas Técnicas dos acusados LEIDIANE LOPES MEDEIROS e
CHARLISSON ARAÚJO DE ARAÚJO
, requereram a Revogações de suas prisões aduzindo que estão ausentes os requisitos autorizadores do 312 do CPP tendo em consideração a sua situação de ser primário, apresentar ocupação lícita e possuir residência fixa.ID 103678811.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar sobre o petitório supra, apresentou parecer DESFAVORÁVEL por entender presentes os motivos para sua manutenção ID.: 104706053.

Do acusado CHARLISSON ARAÚJO DE ARAÚJO

Analisando os autos, verifico que os acusados, encontram-se presos e, nessa oportunidade, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual do acusado , notadamente pela presença do periculum libertatis para assegurar a manutenção da ordem pública , uma vez que em uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o acusado foi flagrado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão com material entorpecente ilícito e armas, o que neste momento processual justifica a manutenção da prisão dos acusados.

(...).

Ademais, verifico que foram apreendidos com o acusado além das drogas, foi encontrado arma de fogo, delito que de perigo abstrato, ou seja, se consuma independente da concretização do dano, sendo que no entendimento deste juízo afetaria a ordem pública.

Por outra, se extrai dos autos que este responde a outro processo criminal por crime da mesma natureza, o que em tese demonstra que o acusado é dado a reiteração delitiva.

(...).

Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL e DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE,
indefiro o pedido de Revogação da prisão articulado pela defesa do acusado
LEIDIANE LOPES MEDEIROS e
CHARLISSON ARAÚJO DE ARAÚJO
, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva”.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra transcritas que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, a 1ª decretou e 2ª manteve a prisão preventiva do coacto, nada havendo a reparar.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à custódia cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. e 2. (...).

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria,
bem como a ocorrência de um
ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

4.; 5. e 6. (...).

7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 740.534/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)
GRIFEI

Ora, diante das motivações acima, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos, os requisitos, restam sobejamente fundamentados nas decisões vergastadas.

2 - Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3 - Das medidas cautelares

Por fim, aduz o advogado impetrante que no caso dos autos qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão poderá ser aplicada, haja vista as circunstâncias dos fatos e as condições subjetivas ostentadas pelo coacto.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequadas e insuficientes, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, aliás,

entendimento esse compartilhado pelo Juízo
a quo
, em seu
decisum
segregacionista, quando assim fundamentou:

“Por derradeiro, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.

Ademais, como cediço, não se pode falar na referida substituição, em face de se encontrarem presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública.

Destarte,
deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Cumpra-se o despacho proferido pela douta Procuradora de Justiça à ID 17316714.

É o voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023